Tribunal: TJSP
Processo: 1500283-11.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1. Tráfico – Propósito mercantil evidenciado pela quantidade e forma de embalagem das drogas – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Penas – Reincidência provada, com adequado aumento – Agravante impede privilégio e, com o patamar da corporal, obriga o regime inicial fechado, obstando ainda a substituição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500283-11.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante BRENDO
SANTOS AMARANTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500283-11.2019.8.26.0542 -Voto no 39.872
2
Apelação Criminal no 1500283-11.2019.8.26.0542
Apelante: Brendo Santos Amarante
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Osasco
Voto no 39.872
1. Tráfico
Propósito mercantil evidenciado pela
quantidade e forma de embalagem das drogas Suficiência
de provas Condenação mantida.
2. Penas Reincidência provada, com adequado aumento
Agravante impede privilégio e, com o patamar da corporal,
obriga o regime inicial fechado, obstando ainda a
substituição.
Brendo Santos Amarante foi condenado pela MMa. Juíza
de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Osasco a 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, como
incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
Inconformado,
pleiteia
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória.
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
255/256),
a
D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, policiais militares viram Brendo
correr e, detendo-o, com ele encontraram 19,48 g de cocaína divididos em
34 porções.
Interrogado, o réu negou a posse do tóxico, alegando que
já estava na viatura. Compareceu à “biqueira” para comprar entorpecentes.
O traficante logrou escapar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500283-11.2019.8.26.0542 -Voto no 39.872
3
O miliciano William Aparecido da Silva relatou que
patrulhava área já conhecida pela venda de drogas. Objeto de atenção por
atitude suspeita, Brendo tentou se evadir, porém logo foi preso. Numa das
mãos, trazia sacola contendo porções de cocaína. Alegou que pertenciam a
pessoa que fugiu, mas foi o único visto correndo.
Na mesma linha a narrativa do PM Cleber Ferreira dos
Santos Barreto.
O tóxico foi periciado (fls. 15/16 e 64/65).
Diante de tal quadro, não há que se falar em falta de
provas.
Em depoimentos firmes e coerentes, isentos de qualquer
indício de interesse em prejudicar inocente, as testemunhas confirmaram
que Brendo portava a cocaína apreendida.
O propósito mercantil, por sua vez, se depreende da
própria quantidade e forma de embalagem da droga, já dividida em porções
individuais, prontas para entrega a consumo.
A condenação, portanto, era mesmo medida que se
impunha.
As penas-base já foram estabelecidas nos patamares
mínimos.
Adequado, ademais, o aumento de 1/6 pela comprovada
reincidência (fl. 99).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500283-11.2019.8.26.0542 -Voto no 39.872
4
Presente a agravante, incabível o privilégio do art. 33, §
4o, da Lei 11.343/06.
Pelo mesmo motivo, combinado com o patamar da sanção
corporal, inviáveis ainda regime inicial diverso do fechado e substituição,
nos termos dos arts. 33, § 2o, “b”, e 44, ambos do CP.
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso de
Brendo Santos Amarante.
VICO MAÑAS
Relator